Tribunal: TJMT
Processo: 1031052-11.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031052-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELCIO APARECIDO BIANCHI - CPF: 051.108.928-73 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1031052-11.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1031052-11.2023.8.11.0001

Embargante:

Hélcio Aparecido Bianchi

Embargado:
Águas Cuiabá S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1031052-11.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1031052-11.2023.8.11.0001

Embargante:

Hélcio Aparecido Bianchi

Embargado:
Águas Cuiabá S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Hélcio Aparecido Bianchi.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 201376357)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Acórdão
(Id. 207662666): conheceu do recurso interposto pelo embargante

e deu-lhe
parcial procedência
para reformar a sentença recorrida, para declarar a inexigibilidade da multa no valor de R$ 886,80 (oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos) e determinar a sua restituição na forma simples.

Embargos de Declaração
(Id. 207987692):

o embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão, que deixou de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1031052-11.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1031052-11.2023.8.11.0001

Embargante:

Hélcio Aparecido Bianchi

Embargado:
Águas Cuiabá S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Cumpre destacar que o pedido de indenização por danos morais,
não foi objeto de pedido
nas razões recursais.

No que tange aos danos morais, verifica-se que embora se trate de cobrança indevida, não houve negativação no nome da autora, assim como também não houve ininterrupção do serviço de fornecimento de água.

Nesse sentido colaciono aqui julgado da Turma Recursal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE CORTE DE SERVIÇO ESSENCIAL OU NEGATIVAÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do consumidor, considerando que não houve a suspensão do fornecimento de água, tampouco registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, assim, a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com declaração de inexigibilidade do débito e readequação das faturas.

Deste modo, ausentes provas acerca da lesão aos direitos da personalidade da parte Autora, a improcedente do pleito indenizatório é medida impositiva.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1027107-15.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024